Tribunal: TJMT
Processo: 1038703-02.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Recurso Inominado: 1038703-02.2020.8.11.0001
Origem: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ /MT
Recorrentes: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A e NELIANE FRANCISCA DIAS PEREIRA
Recorridos: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A e NELIANE FRANCISCA DIAS PEREIRA
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 27/09/2022
EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS c/c REPETIÇÃO DE INDEBITO. RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA. NEGATIVA DE SOLICITAÇÃO DE NOVO TELE SAQUE. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DA CONSUMIDORA. PRESUNÇÃO EM FAVOR DO CONSUMIDOR, PARTE HIPOSSUFICIENTE. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO DA QUANTIA COBRADA INDEVIDAMENTE. ART. 42 DO CDC. TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA SEARA ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO. DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO O DO CONSUMIDOR.
1. Cuida-se de ação indenizatória em que a consumidora postula indenização por danos morais e materiais, ao argumento de ter ocorrido depósito de valores não solicitados na sua conta bancária, bem como descontos indevidos em seu holerite.
2. A despeito de a consumidora confirmar desde a inicial a existência da relação jurídica em relação a contratos de cartão de crédito, não restou comprovado pela instituição financeira a alegada solicitação de novo tele-saque no ano de 2017, no valor de R$2.508,54 (dois mil quinhentos e oito reais e cinquenta e quatro centavos) que ensejou os descontos controvertidos e o depósito do aludido valor não autorizados pelo consumidor em sua conta bancária, tendo, inclusive, tentado efetuar o cancelamento pela via administrativa, não logrando êxito em seu intento ante o descaso da instituição financeira Recorrente.
3. Verossimilhança das alegações da consumidora, que colaciona aos autos reclamação administrativa junto ao PROCON pugnando pela resolução da celeuma.
4. Não comprovando a instituição financeira Recorrente/Recorrida fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da consumidora em instrução judicial, resta configurado o ato ilícito, consistente na ausência de informação adequada, clara, precisa e objetiva a consumidora.
5. Ausência de comprovação por parte da instituição financeira acerca da regularidade das cobranças, a ensejar a restituição do valor pago indevidamente na forma dobrada, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, ante a ausência de erro justificável, tal como reconhecido pelo Juízo de origem.
6. Tentativas infrutíferas de resolução do problema na seara administrativa, a revelar verdadeiro descaso da prestadora do serviço para com a consumidora. A despeito das reclamações administrativas, a instituição financeira Recorrente/Recorrida não providenciou o envio do boleto para a realização do estorno e não interrompeu os descontos indevidos no holerite do consumidor reincidido na prática abusiva.
7. Quando a prestadora de serviço soluciona prontamente o infortúnio, minimizando eventuais transtornos e aborrecimentos, não se verifica a configuração do dano moral. No entanto, quando sua conduta é de resistência a reparação do erro cometido, como no caso em tela, fazendo com que o consumidor seja submetido a um calvário para o fim de obter o seu direito, caracteriza-se o dano moral.
8. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
9. Quantum indenizatório fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
10. Não há se falar em aplicação de pena por litigância de má-fé quando ausente a ocorrência de qualquer das hipóteses elencadas no art. 80, do Código de Processo Civil.
11. Sentença parcialmente reformada.
12. Recursos conhecidos e parcialmente provido o do consumidor.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1038703-02.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[NELIANE FRANCISCA DIAS PEREIRA - CPF: 805.098.351-04 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (RECORRIDO), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2022